Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-33.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018289-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 34.265.561/0001-34 (APELADO), RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 336.154.668-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais na ação regressiva, alegando ilegitimidade passiva do apelado, BMG Leasing S/A. O apelante pleiteia a responsabilização da instituição financeira arrendadora, sustentando a falha na comunicação da transferência do veículo envolvido no acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de concessão de prazo para substituição do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC; e (ii) se o apelado, apesar de ter liquidado o contrato de arrendamento mercantil do veículo antes do acidente, pode ser considerado responsável pelo dano, por não ter transferido formalmente o veículo junto ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois a apelante teve a oportunidade de requerer a substituição do polo passivo, mas não o fez dentro do prazo processual, configurando preclusão.

4. A instituição financeira, BMG Leasing, não detinha mais a propriedade do veículo desde 2018, quando o contrato de arrendamento mercantil foi liquidado, e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo acidente ocorrido em 2023. A jurisprudência consolidada exclui a responsabilidade do antigo proprietário, mesmo em casos de ausência de formalização da transferência junto ao órgão de trânsito.

5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, invocado pela apelante, tem finalidade administrativa, não sendo aplicável para atribuição de responsabilidade civil em caso de acidente ocorrido após a efetiva transferência do veículo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A preclusão impede a substituição do polo passivo quando não requerida no momento oportuno. A instituição financeira, após a liquidação do contrato de arrendamento mercantil e a transferência do veículo, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva por acidente de trânsito."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 338; Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; Súmula 132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10050258220228260526, julgado em 20/09/2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 70072699481, Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em 06/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO, contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação “Regressiva” (Proc. nº 1018289-33.2023.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL, julgou improcedente os pedidos iniciais, acolhendo a alegação de ilegitimidade passiva, por entender que o réu não mais detinha a propriedade do veículo envolvido no acidente, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Ademais, a sentença também condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 279434377).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não lhe foi concedido prazo para substituição do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC, o que configuraria violação ao contraditório.

Aduz, ainda, que o apelado seria parte legítima para figurar no polo passivo, pois “
a quitação do contrato de leasing, por si só, não exime o apelado da responsabilidade, especialmente quando não houve a comunicação adequada da transferência ao órgão de trânsito
”, mantendo-se a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Afirma a presença dos requisitos legais necessários à caracterização da responsabilidade civil dos réus, pois o acidente envolveu o veículo de propriedade do apelado, que, segundo a apelante, foi conduzido de forma negligente, ao realizar uma conversão irregular, sem observar a parada obrigatória, configurando falha no cumprimento das normas de trânsito.

Diante disso, a apelante requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a ação regressiva e o apelado condenado ao pagamento integral dos danos materiais causados ao seu associado (Cf. Id. nº 279434379).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 279434382, o apelado rebate as razões recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do embargado/apelante pelos seguintes fundamentos:

(...)

“O requerido alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que a operação de crédito (contrato de arrendamento mercantil) que vincula a instituição financeira ao veículo supostamente causador do dano, foi liquidada há quase 5 (cinco) anos, de modo que não detém mais a propriedade do veículo.

Verifico que o boletim de ocorrência foi confeccionado pela própria associada da requerente, no qual não constam as informações do veículo que, supostamente, tenha causado o acidente (id. 123187482). Ademais, a requerente não apresentou documentos que demonstrem a propriedade do veículo envolvido no acidente.

De outro lado, o requerido logrou êxito em comprovar que a operação de arrendamento mercantil do veículo descrito na inicial foi encerrada, em 13/04/2018, de modo que não mais figura como proprietário do veículo.

Desse modo, de rigor o acolhimento da preliminar suscitada, ante a ilegitimidade do requerido para responder pela demanda, haja vista que o veículo envolvido no acidente já não lhe pertencia. (...)

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de concessão de prazo para substituição do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC; e (ii) se o apelado, enquanto instituição financeira arrendadora do veículo causador do acidente, possui legitimidade passiva para responder pela ação regressiva, mesmo após a liquidação do contrato de arrendamento mercantil.

Quanto à primeira questão, não assiste razão à apelante.

Com efeito, o art. 338 do Código de Processo Civil preconiza que
“alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.”

No caso em apreço, verifico que a contestação foi apresentada pelo apelado em 27/10/2023, ocasião em que alegou expressamente sua ilegitimidade passiva e indicou que o veículo pertencia ao Sr. Dagoberto Faustino da Silva, bem como que o contrato de arrendamento mercantil havia sido liquidado em 13/04/2018, muito antes do acidente.

Após isso, a apelante foi regularmente intimada para apresentar impugnação à contestação, conforme certidão constante dos autos (Id. 279434370), tendo apresentado sua manifestação em 27/11/2023 (Id. 279434372). Sucede, porém, que, em nenhum momento de sua impugnação, a apelante requereu a substituição do polo passivo. Pelo contrário, insistiu na legitimidade do apelado para figurar no polo passivo, alegando que seria sua a responsabilidade pelo acidente.

Posteriormente, a apelante expressamente requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 279434374), sem qualquer menção à necessidade de substituição processual.

Neste contexto, entendo que a apelante teve oportunidade de requerer a substituição do polo passivo quando intimada para apresentar impugnação à contestação, mas não o fez. A faculdade processual prevista no art. 338 do CPC deve ser exercida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SÓCIO ADMINISTRADOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE LIMITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – INOCORRÊNCIA. Sendo inequívoca a propriedade do veículo envolvido no acidente de trânsito, atribuída a uma sociedade limitada, não cabe falar em teoria da aparência, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva e preservada a autonomia patrimonial da sociedade empresária. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – PRECLUSÃO. Suscitada a ilegitimidade passiva em contestação, caberia à recorrente, dentro do prazo para apresentação de réplica, requerer a substituição do réu, sob pena de preclusão. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10050258220228260526 Salto, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 20/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 20/09/2024).

Não havendo pedido de substituição processual em momento oportuno, operou-se a preclusão temporal, não cabendo, agora, em sede recursal, a alegação de cerceamento de defesa por não ter sido concedida tal oportunidade.

No tocante ao segundo ponto controvertido – a legitimidade passiva do apelado –, também não assiste razão à apelante.

É incontroverso nos autos que o contrato de arrendamento mercantil referente ao veículo VW/GOL 16V, Placa: AJA-9325, foi liquidado em 13/04/2018, ou seja, aproximadamente cinco anos antes do acidente, que ocorreu em 03/02/2023.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a instituição financeira não possui legitimidade para responder por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por terceiro, máxime quando já encerrado o contrato de arrendamento mercantil.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tratando-se de responsabilidade subjetiva decorrente de acidente de trânsito, o banco não tem legitimidade para responder à ação, considerando que a quitação do contrato de financiamento ocorreu antes do sinistro. No transporte de carga, a paralisação do veículo faz presumir os lucros cessantes. Apuração dos valores conforme a prova dos autos. A correção monetária dos valores despendidos pela parte autora incide das datas dos desembolsos e os juros de mora do evento danoso. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO IMPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70072699481 RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 06/09/2017).

No caso dos autos, o apelado logrou êxito em comprovar que o contrato de arrendamento mercantil já havia sido liquidado muito antes do acidente, o que, por si só, afasta sua legitimidade para responder pela demanda.

Não se sustenta, ademais, a alegação da apelante de que, por não ter sido realizada a transferência formal junto ao DETRAN, subsistiria a responsabilidade solidária do apelado. Isso porque, conforme entendimento cristalizado na Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, “
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

Esta mesma interpretação tem sido adotada por este Tribunal de Justiça, conforme julgado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA ANTERIORMENTE AO SINISTRO – ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL – SÚMULA 132/STJ – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – CABIMENTO – RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 132 do Superior do Tribunal de Justiça “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado
”. Logo, restando demonstrado que o réu alienou o veículo antes da ocorrência do acidente, escorreita a decretação de sua ilegitimidade passiva. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é presumida a dependência econômica dos filhos menores em relação aos seus genitores. Logo, cabível a fixação de pensão mensal ao filho menor da vítima até completar 25 anos de idade. (N.U 0000554-91.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).
(destaquei).

Por fim, registro que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, invocado pela apelante, não se aplica ao caso concreto para fins de atribuição de responsabilidade civil, pois sua finalidade é administrativa, visando regular as comunicações de transferência de propriedade perante o órgão de trânsito, e não estabelecer nexo de causalidade para acidentes ocorridos após a efetiva transferência do bem, ainda que não formalizada.

Assim, sendo o apelado parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e tendo ocorrido a preclusão quanto à possibilidade de substituição processual, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, para 15% sobre o mesmo valor, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Custa pelo apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025